Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que falar em desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu, o qual adquiriu, recebeu e conduziu veículo objeto de roubo, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
5. Inviável o estabelecimento do regime inicial aberto para o réu, por se tratar de agente reincidente e portador de maus antecedentes, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, conforme disposto no art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.